Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012937-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENILSO COIMBRA DE AMARAL - CPF: 879.009.551-00 (APELANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

1. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude da negativação do nome do consumidor, não havendo como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GENILSO COIMBRA DE AMARAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de ônus c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1012937-70.2022, ajuizada em face da ENERGISA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos no valor de R$ 424,80 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e R$ 864,65 (oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 1.289,45 (mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), referentes à recuperação de consumo, com vencimento no mês de agosto de 2021.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que o protesto indevido de seu nome decorrente de débitos inexistentes caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que a concessionária distribuidora de energia seja compelida a reparar os danos causados ao consumidor.

Certificado o decurso do prazo para a parte apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 200710194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se a concessionária prestadora de serviços públicos Energisa S/A cometeu ato ilícito que possa ensejar a sua condenação à pena pecuniária por danos morais.

Sem maiores delongas, o reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que, analisando criteriosamente os autos verifica-se que a concessionária requerida encaminhou ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, para protesto, o débito discutido nos autos no valor de R$ 864,65 (oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), cujo qual foi declarado inexistente. (ID. 200710172)

Assim, conforme reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o dano opera “in re ipsa”, ou seja, independe da comprovação do efetivo prejuízo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como comumente decidido por este Colegiado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformada a sentença, condenar a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024